Tribunal: TJMT
Processo: 1020627-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020627-93.2021.811.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: JOSÉ BALBINO DE SOUZA NETO
AGRAVADOS: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JOSÉ BALBINO DE SOUZA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral e pedido de Tutela antecipada (Autos n. 1024680 -11.2021.8.11.0003), que indeferiu tutela provisória de urgência. (id. 83349989).
O agravante sustenta que adquiriu um veículo FORD KA SEDAN 0km em 28/02/2019 pelo valor de R$ 48.090,00 (quarenta e oito mil e noventa reais), conforme Nota Fiscal no. 73051, com garantia de 3 (três) anos no veículo, devendo as revisões serem sempre feitas na empresa agravada, o que de fato ocorreu. Em 13 de setembro de 2021 o veículo apresentou problemas, e o agravante dirigiu-se à concessionária agravada para verificar o que estava acontecendo com o seu veículo. De início os mecânicos informaram ao consumidor que era problema no cabeçote, contudo, após novas análises do caso, disseram que o motor havia superaquecido, motivo pelo qual deveria ser integralmente substituído.
A agravada lhe comunicou que referida troca/conserto não era coberta pela garantia, mesmo considerando que o veículo encontra-se na garantia, que apenas termina em 28/02/2022, provas em anexo. A agravada entregou ao consumidor um orçamento de conserto no 54980, em 13/09/2021, no valor de R$ 8.319,94 (oito mil, trezentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos). Na mesma data foi confeccionado um novo orçamento no. 54981, prevendo o conserto do motor, no importe de R$ 13.761,28 (treze mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos).
Apesar de estar dentro da garantia de 3 (três) anos, a concessionária negou-se em consertar o veículo, com pouco mais de dois anos de uso, que ‘fundiu’ o motor.
A empresa agravada negou se negou a entregar o laudo por escrito, bem como a motivação de não proceder o reparo do veículo dentro da garantia. O fato do veículo apresentar defeito após (2) dois anos de uso não se mostrar suficiente para afastar a responsabilidade das Agravadas se o veículo encontra-se dentro do prazo de garantia.
Aduz que Inicial foi instruída com inúmeros documentos que comprovam os fatos afirmados. Ademais, não pode o Agravante ser tolhido do uso de seu veículo, o que já vem ocorrendo há mais de 60 (sessenta) dias, sendo o mesmo seu meio de vida, por ser motorista de aplicativo.
Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal, em especial a probabilidade do direito e o perigo da dano. O Agravante vem sendo obrigado a locar carro, de qualidade e conforto inferior ao seu, por ilegalidade cometida pela Agravadas, para conseguir trabalhar e ganhar seu sustento.
Ao final, requer “1 – DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, para determinar, inaudita altera parte e initio littis, a imediata busca e apreensão do bem VW/Gol 1.6, Placa KLK 1A87 ano 2008/2009, cor Prata, Renavam 112207405, deixando-o sob a responsabilidade do Agravante, a fim de que ninguém mais possa dele gozar sem a devida contraprestação ao Agravante, ficando este como depositário, até que se ultime os termos desta Ação ; 2 – Seja reformada a decisão do julgador a quo concedendo, em definitivo, a tutela antecipada a fim de garantir o direito do Agravante nos moldes da Lei e da jurisprudência pátria.”
Tendo em vista a divergência entre as razões recursais e o pedido, o agravante foi intimado para manifestar sobre eventual ofensa ao principio da dialeticidade.
O agravante alega que se trata de mero erro material contido no pedido recursal e pugna pelo conhecimento e processamento do recurso.
É o necessário.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
No presente recurso, o agravante diz que, por estar o veículo na garantia teria direito ao reparo sem custo algum, porém não foi o que aconteceu, a agravada lhe cobrou pelos serviços.
Das provas existentes nos autos, verifica-se que o veículo apresentou o defeito no motor após 2 (dois) anos de uso, e não há elementos probatórios suficientes para concluir que se trata de vício oculto, ainda que esteja em garantia.
Não bastasse isso, como asseverou o Juiz, “se infere do termo de garantia, há cláusula limitativa de cobertura, com expressa exclusão de operações e itens, como, por exemplo, “danos em componentes do motor causados pelo uso de combustível adulterado, contaminado ou de baixa qualidade.”
Portanto, evidente que há necessidade de dilação probatória, para se constar a existência de vício ocultou ou má utilização do veículo.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora